Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-02.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600791-02.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600791-02.2020.6.16.0086
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600791-
02.2020.6.16.0086 que julgou não prestadas as contas do candidato Luciano Vieira Neto, referente
as Eleições Municipais de 2020, o que faço com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74,
inciso IV, alínea "a" e § 3º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, permanecendo o candidato
impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 80, inciso I,
da citada Resolução. (Prestação de Contas, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentadas
por Luciano Vieira Neto, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Cruzeiro do Oeste/PR, julgadas não prestadas, tendo em vista que, o candidato
pessoalmente citado, para regularizar a documentação das contas finais da campanha eleitoral,
bem como o instrumento de procuração, quedou-se inerte; art. 48, § 1º, Res. TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANO VIEIRA NETTO VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
LUCIANO VIEIRA NETTO (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO
OESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
713
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.344

RECURSO ELEITORAL 0600791-02.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO VIEIRA NETTO VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRENTE: LUCIANO VIEIRA NETTO
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
A U S Ê N C I A D E P R O C U R A Ç Ã O .
APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE REGIONAL. NULIDADE
D O S A T O S P O S T E R I O R E S A O
R E L A T Ó R I O D E D I L I G Ê N C I A S
DECRETADA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE
DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
P R O C E S S A M E N T O . R E C U R S O
PREJUDICADO.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após
intimação pessoal e específica enseja o
julgamento das contas como não
prestadas.
Num. 42877713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163103600000041851734
Número do documento: 22020914163103600000041851734

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, não só
para regularizar a representação
processual como também para afastar o
julgamento das contas como não
prestadas.

3. No caso, mister a decretação de
nulidade de todos os atos posteriores a
elaboração do Relatório para Expedição
de Diligências, com determinação de
retorno dos autos à origem para regular
processamento.

4. Recurso conhecido e prejudicado.
Nulidade decretada de ofício.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Luciano Vieira Netto,
filiado ao PSD, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42786527).

O candidato obteve 72 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.125,95 de recursos
financeiros próprios. Não houve o repasse de recursos do FEFC e nem do FP (id. 42786603).

No parecer conclusivo (id. 42786615), o Cartório da 86ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do
Oeste manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência de
constituição de advogado.

O Juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude da falta de
constituição de advogado, com fundamento no art. 49, § 5º, VII, e 74, IV, “a” e § 3º, ambos da
Res.-TSE nº 23.607/2019 (id. 42786623).

Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 42786628),
Num. 42877713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163103600000041851734
Número do documento: 22020914163103600000041851734

apresentando os seguintes argumentos: i) a ausência da procuração não inviabiliza o efetivo
controle das contas pela Justiça Eleitoral; ii) não foram detectadas falhas na prestação de contas;
iii) a ausência de procuração é falha formal que não compromete a análise financeira e contábil
das contas; e iv) devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao
final, requer o provimento do Recurso, para o fim de que as contas sejam julgadas aprovadas
com ressalvas. Juntou a procuração (id. 42786629).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 42829510).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante
da ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, em
afronta ao contido nos arts. 48, § 1º e 53, II, “f” da Res.-TSE 23.607/19, que estabelecem o
seguinte:

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão
autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do
envio pelo SPCE.

§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar a
juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas, ao passo que o art. 74, IV, “b” e § 3º da
mesma Resolução dispõe que, constatada a ausência de constituição de advogado para a
prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.

No caso sob análise, em que pese intimado pessoalmente com a advertência
Num. 42877713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163103600000041851734
Número do documento: 22020914163103600000041851734

expressa das consequências da não constituição de advogado, o candidato não se manifestou.

Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia do candidato em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica impediram a continuidade da tramitação do processo e ensejaram o
julgamento das contas como não prestadas.

Em grau recursal, o prestador juntou o instrumento de mandato para constituição de
advogado.

Em que pese meu posicionamento pessoal - de que a juntada da procuração em
sede recursal regulariza a representação processual, mas não tem o condão de afastar o
julgamento das contas como não prestadas, porque, além da função de representação
processual, é um documento vinculado à própria existência da prestação de contas, o qual
deveria ter sido apresentado em primeiro grau de jurisdição, estando preclusa a sua juntada
nesse momento processual – esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº 0601007-
38.2020-6.16.0061, de minha relatoria, entendeu ser possível a juntada da procuração em sede
recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da
regularização processual em sede de recurso, restando consignado no voto divergente do Dr.
Rodrigo Gomes do Amaral, o seguinte:

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §
2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, deve ser entendida por regularizada a capacidade postulatória do
prestador.

Entretanto, diante da ausência de oportuna apresentação do instrumento de
mandato, o setor técnico deixou de analisar as contas, de modo que a causa não está madura
para julgamento imediato e eventual pronunciamento deste Colegiado poderá implicar em
supressão de instância, sendo mister o retorno dos autos à origem para regular processamento
do feito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por, de ofício, decretar a nulidade dos atos decisórios
posteriores à elaboração do Relatório de Diligências e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para regular processamento do feito, restando prejudicado o Recurso.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42877713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163103600000041851734
Número do documento: 22020914163103600000041851734

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600791-02.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 LUCIANO
VIEIRA NETTO VEREADOR, LUCIANO VIEIRA NETTO - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163103600000041851734
Número do documento: 22020914163103600000041851734